Tribunal: TJSP
Processo: 2220572-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de Indenização Securitária. Seguro Habitacional. Aquisição de imóvel pelo SFH, com cobertura securitária. Decisão que reconheceu a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, bem como a ausência de interesse da Caixa Econômica Federal. Inconformismo da agravante. Tutela Provisória. Superveniente prolação de sentença com julgamento do mérito

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de Indenização Securitária. Seguro Habitacional. Aquisição de imóvel pelo SFH, com cobertura securitária. Decisão que reconheceu a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, bem como a ausência de interesse da Caixa Econômica Federal. Inconformismo da agravante. Tutela Provisória. Superveniente prolação de sentença com julgamento do mérito alcançando o objeto recursal. Recurso prejudicado.